Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG). MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome do agravado no curso de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para fins de localização de bens do devedor, sem a prévia demonstração do esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil estabelece ser responsabilidade do exequente indicar bens suscetíveis de penhora, que deve adotar todas as medidas ordinárias disponíveis para tanto.
4. A atuação do Poder Judiciário na requisição de informações a órgãos públicos e entidades privadas possui caráter subsidiário e excepcional, condicionada à comprovação da ineficácia das ferramentas tradicionais de pesquisa patrimonial.
5. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) não se destinam à disponibilização de dados genéricos sobre ativos patrimoniais de particulares, o que torna incabível sua utilização como mecanismo genérico de busca de bens penhoráveis.
6. A expedição de ofícios para localização de bens somente se justifica após a exaustão dos meios ordinários e mediante justificativa concreta quanto à utilidade da diligência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios a entidades como Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para fins de investigação patrimonial possui caráter excepcional e depende da demonstração do esgotamento prévio das diligências ordinárias à disposição do credor. 2. O dever de cooperação processual não exime o exequente de seu ônus de indicar bens penhoráveis, tampouco transfere ao Poder Judiciário a iniciativa de localizar ativos do devedor. 3. A ausência de justificativa concreta e da demonstração de diligências prévias inviabiliza o deferimento de medidas excepcionais para localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737688-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; TJDFT, AI 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022. TJDFT, AI 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021.